Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE. INEFICÁCIA. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ADMISSÃO. DEMORA NA CITAÇÃO AUSÊNCIA DE INÉRCIA. OMISSÃO. DESPESA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA REDE NÃO CREDENCIADA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 272, §5o, do CPC estabelece que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento resultará na nulidade do ato. Recurso tempestivo.
2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Se o crédito constituído em favor do hospital decorre de despesas médico-hospitalares e existe plano de saúde vigente na ocasião dos fatos, admite-se a denunciação à lide da operadora, nos termos do inc. II do art. 125 do CPC. A regra do art. 88 do CDC não se amolda à hipótese vertente, uma vez que seu escopo é proteger a esfera jurídica do consumidor e não pode ser utilizada em seu prejuízo.
4. A demora na citação da denunciada, observados os termos do art. 126 e 131, ambos do CPC, que não decorre de inércia da denunciante não resulta na ineficácia do ato, exegese da Súmula 106 do STJ.
5. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998 estabelece o reembolso das despesas com tratamento médico realizado por entidade não credenciada ocorre em hipóteses excepcionais de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados, nos limites das obrigações contratuais.
6. Em se tratando de atendimento de urgência, é obrigatória a cobertura médico/hospitalar da operadora do plano de saúde, ainda que o atendimento seja realizado em hospital não pertencente à rede credenciada ou conveniada, nos termos do art. 35-C, da Lei n. 9.656/98. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.